Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-86.2022.8.11.0084
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-86.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADALBERTO FALASCA - CPF: 245.768.348-35 (APELANTE), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), PRISCILLA DE LIMA PINHEIRO - CPF: 226.467.868-24 (APELANTE), MARCELO LOVEZUTTE - CPF: 994.693.671-20 (APELANTE), CARLOS ALBERTO LOVEZUTTE - CPF: 096.325.018-37 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA LOTEAMENTO PARTICULAR – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR – ARTS. 48, §1º, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO
–INOCORRÊNCIA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 A implementação de rede de energia elétrica em loteamento particular é de responsabilidade do loteador, logo, não há em se falar em responsabilidade da distribuidora de energia elétrica. 2. Não há falar em de ausência de fundamentação, pois, não é obrigatório ao Magistrado que rebata todos os argumentos das partes, quando aqueles trazidos na decisão judicial são suficientes para repelir a pretensão da parte

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADALBERTO FALASCA, PRISCILLA DE LIMA PINHEIRO, MARCELO LOVEZUTTE e CARLOS ALBERTO LOVEZUTTE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1000413-86.2022.8.11.0084), ajuizada pelos apelas contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente a pretensão inicial, por entender que a responsabilidade de instalação de rede de energia elétrica em loteamento particular é de responsabilidade do loteador e, em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Cf. Id nº 179885260).

As apelantes sustentam em suas razões recursais que “
no mesmo terreno (suposto loteamento – dentro do mesmo perímetro), há várias unidades com energia elétrica instalada,
sendo que
“a alegação de que é loteamento particular e por isso não poderia ligar não é motivo justificável, uma vez que para uns ligou e para outros não.

Sustenta que a sentença não enfrentou todas as matérias alegadas pelo réu/recorrente, precisamente que “
não se trata de “loteamento particular” e sim de desdobramentos realizados pelos recorrentes em suas unidades imobiliárias que adquiriram seus imóveis da empresa colonizadora INDECO, todos devidamente registrados, de modo que o loteamento fora realizado pela empresa colonizadora, no início da cidade, conforme projeto de colonização e não diz respeito aos ora Recorrentes que apenas são consumidores finais”

violando, portanto, o artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Pede, pois, o provimento dor recurso, para que seja reformada a sentença, para determinar que a Concessionária a instalar em todas as Unidades Consumidoras dos Recorrentes a energia elétrica (Cf. Id n.º 179885261).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 179885267, a a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que os autores ajuizaram ação de Obrigação de Fazer para que a parte requerida fosse compelida a instalar a almejada rede elétrica para os imóveis que ficam de frente voltada para a Rua LP 01A.I.

Na contestação, a parte requerida/apelada, aduziu que “
os imóveis em questão se tratam de loteamento particular, cuja responsabilidade para extensão de rede é integral dos proprietário, conforme ordena a resolução 1.000/2021 da ANEEL,
e que assim “
não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras sem fins urbanos de interesse social ou fora da regularização fundiária de interesse social.”

Depois de regular trâmite processual, sobreveio a sentença apelada, que julgou improcedente a pretensão inicial, sob os seguintes fundamentos:

(...)

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

O feito admite o julgamento antecipado do seu mérito, uma vez que não se faz necessária a produção de outras provas, mormente pela manifestação das partes pela ausência de outras provas, além da documental já existente (CPC, 347, 353, 355, I).

(...)

IV – DO MÉRITO

Verifica-se que o cerne da questão esta no fato do imóvel ser ou não ser loteamento, o qual, sendo positivo, afastaria a responsabilidade da empresa requerida.

Sobre a questão estabelece a atual resolução da aneel:

Art. 480. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observadas as condições específicas para:

I - regularização fundiária urbana de interesse social, de que trata o art. 485;

II - Programa Casa Verde e Amarela, de que trata o art. 486; e III - Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que trata o art. 667.

§ 1º A responsabilidade financeira pela implantação das obras dispostas no caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária, e inclui os seguintes custos:

I - obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, conforme o caso, observada a legislação específica;

II - obras necessárias para a conexão à rede da distribuidora, observadas as condições estabelecidas no art. 482; e

III - postos de transformação necessários para o atendimento, ainda que em via pública, abrangendo os materiais necessários e a mão de obra, observado o critério de mínimo custo global.

§ 2º A distribuidora pode ser contratada para executar as obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica dispostas neste artigo.

Alega a parte autora, não se tratar de loteamento e sim desmembramento e uma área maior, em lotes menores.

Inobstante tal fato, da análise dos documentos aportados a inicial, verifica-se tratar de loteamento, conforme se pode observar pela planta geral da área, o que demonstra tratar-se de um loteamento, ressaltando aqui que o fato dos requerentes terem dividido os seus imóveis em outros menores, tal fato não descaracteriza a área maior, a qual, segundo consta se trata de loteamento.

Da mesma forma, as matrículas dão conta de se tratar de lotes especiais, os quais eram de propriedade da INDECO, não havendo o que se falar em responsabilidade da concessionária de energia.

(...)

Assim sendo, entendo que a parte autora não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo de seu direito, a fim de atribuir a responsabilidade à concessionária requerida.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial.

Em consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A Resolução nº Resolução nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em seu artigo 48 dispõe que é do empreendedor a responsabilidade pela construção da rede como parte da infraestrutura,
verbis
:

Art. 48. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no art. 47. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1º A responsabilidade financeira pela implantação das obras de que trata o caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária e inclui os custos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – das obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, conforme o caso, observando-se a legislação específica. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Conforme relatado, a parte se insurge da sentença aduzindo que “
não se trata de “loteamento particular” e sim de desdobramentos realizados pelos recorrentes em suas unidades imobiliárias que adquiriram seus imóveis da empresa colonizadora INDECO,
e, portanto, deveria a concessionária ser incumbida a providenciar a instalação da rede elétrica.

No caso, em que pese as alegações da parte apelante, os documentos que instruem os autos, no caso, a planta geral da área (Cf. Id n.º 179885218) e as referidas matriculas dos imóveis, demonstram que os imóveis em questão se tratam de loteamento particular, logo, resta clara a obrigação do loteador de implementar a infraestrutura adequada para ocupação e habitação dos adquirentes dos imóveis.

Nesse sentido, assim já decidiu este Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESSARCIMENTO DE VALOR UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA – LOTEAMENTO PARTICULAR – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR – ARTS. 48, §1º, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL E 5º, §2º, DA LEI N. 6.766/76 – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.A implementação de rede de energia elétrica em loteamento particular é de responsabilidade do loteador, portanto não cabe à concessionária ressarcir os gastos realizados com esse empreendimento. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa. (N.U 0000958-04.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

AÇÃO ORDINÁRIA – INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – LOTEAMENTO PARTICULAR – INCORPORAÇÃO DA REDE – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DA EMPREENDEDORA – ART. 2º, §5º DA LEI N. 6.766/79 – RECURSO PROVIDO.Nos termos do §5º, do art. 2º, da Lei n. 6.766/79, em se tratando de loteamento particular, é do empreendedor a responsabilidade pela construção da rede elétrica como parte da infraestrutura. O ressarcimento não é devido por ser incumbência da empreendedora a construção da infraestrutura, que certamente repassou tais custos aos compradores do lotes, importando em enriquecimento ilícito.(N.U 0010070-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Além disso, o art. 16, inc. III, da Resolução n. 223/2003 da ANEEL exclui da responsabilidade da concessionária o atendimento de novas unidades consumidoras em loteamentos urbanos, como no caso dos autos, verbis:

Art. 16. Excluem-se das condições de atendimento estabelecidas nesta Resolução os seguintes casos:

(...) III – lotes urbanos situados em loteamentos;

Quanto a alegação da parte apelante sobre ausência de fundamentação não merece prosperar, notadamente, pois, não é obrigatório ao Magistrado que rebata todos os argumentos das partes, quando aqueles trazidos na decisão judicial são suficientes para repelir a pretensão da parte.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas recursais pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023